Tribunal: TJDFT
Processo: 0755940-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
CONSUMIDOR. OFERTA DE PRODUTO. VEÍCULO. MAJORAÇÃO DO PREÇO À ÉPOCA DO FATURAMENTO. AUMENTO DO VALOR DA TABELA. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO. CONSEQUÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Da análise do conjunto probatório, observa-se que as partes firmaram, em 12 de setembro de 2020, uma proposta de venda do veículo NIVUS COMFORTLINE, VERMELHOR SUNSET, pelo valor R$ 84.980,00 à vista (ID 26740807), com o pagamento de entrada no montante de R$ 2.000,00 (ID 26740806). Consta dessa proposta que “condições de preços e taxas, objeto da presente proposta, poderão sofrer oscilações sem prévio aviso” (ID 26740807).
2. Quando da chegada do veículo na concessionária, em dezembro de 2020, a ré emitiu a Proposta de Venda Especial, em que apresentou como preço do veículo o valor de R$ 90.140,00 (R$ 89.150,00 + R$ 990,00, referente à cor), conforme cotação de 11/12/2020. Nesta, consta expresso dentre as condições que: “O PREÇO REFERÊNCIA fixado nesta proposta é meramente indicativo. O PREÇO DEFINITIVO será determinado na data do faturamento conforme Tabela de Preços Público em vigor” (ID 26740808).
3. Em 14/12/2020, a ré emitiu a proposta 2010211515, em que apresentou o preço cotado dias antes (R$ 90.140,00), e que foi assinada pela autora, adquirente do veículo, em 18/12/2020 (ID 26742709).
4. Neste documento, há cláusula redigida nos seguintes termos (item 8): “o Cliente se declara ciente e concorda que entre a assinatura da “Proposta de veículo” e a efetiva entrega do automóvel, o veículo poderá sofrer majoração no preço final, tanto em virtude de eventual aumento de imposto Federal, Estadual ou Municipal, quanto do valor do preço de tabela da Montadora, isentando a EMPRESA de qualquer responsabilidade, devendo o CLIENTE optar pelo (1) pagamento da diferença gerada em razão da majoração; ou (2) solicitar o cancelamento da venda, sem ônus para as partes, com a devolução dos valores já pagos” (ID 26742709/26742710).
5. Diante desse cenário, verifica-se que as propostas apresentadas à autora continham cláusulas que descreviam a possibilidade da oscilação do preço do automóvel até a data do faturamento do veículo na concessionária.
6. Com efeito, o contrato assinado pela adquirente apresentava informação de forma clara e precisa quanto à possível majoração do preço, nas hipóteses de aumento da carga tributária ou de aumento do valor da tabela da montadora.
7. A clareza da informação, somada à possibilidade de cancelamento da venda, com a devolução dos valores já pagos, afastam o reconhecimento da abusividade na espécie, uma vez que não colocam o consumidor em desvantagem exagerada, tampouco ofendem os preceitos da legislação consumeristas.
8. Nota-se que na cotação de 11/12/2020 (ID 26740808) o valor do veículo a ser adquirido foi identificado juntamente com “QR Code”, que conduz ao “Sistema de Cotações Oficial da Volkswagen”, o que demonstra que a majoração do preço do automóvel decorreu de aumento do valor de tabela da própria montadora.
9. Nesse contexto, as provas constantes do processo permitem concluir que a alteração do preço ocorreu em conformidade com umas das condições previstas no contrato, não havendo de se condenar a concessionária a recompor a autora pelo aumento do valor do veículo, na data do efetivo faturamento.
10. Sabe-se que é praxe no mercado de veículos novos, principalmente quando se trata de lançamento de modelo, que seja dado “sinal” a fim de resguardar a reserva de vaga na fila de produção dos automóveis até que sejam recebidos pelas concessionárias.
11. No entanto, no transcurso do lapso temporal existente entre a proposta, produção e a efetiva entrega do carro, é possível que haja oscilação do preço do bem, o qual somente será adquirido pelo consumidor após o faturamento do veículo específico na concessionária.
12. Assim, não cabe imputar o aumento da montadora à concessionária, em proteção do consumidor, quando (a) existente cláusula clara e precisa acerca da possibilidade de majoração do preço em condições específicas; (b) for dada a possibilidade de cancelamento da venda com a devolução integral do “sinal/entrada”; (c) restar comprovado que o aumento decorreu diretamente da hipótese descrita no contrato; e (d) não se tratar de consumidor cuja hipossuficiência seja evidentemente acentuada.
13. Diante disso, revejo, em parte, o posicionamento adotado em oportunidades prévias (Acórdãos 911679 e 845391), ressaltando que, de todo modo, naquelas situações as fornecedoras não lograram demonstrar que realmente teria havido a alteração do preço do veículo na tabela da montadora à época do faturamento do automóvel.
14. Quanto ao mais, o atraso na entrega do automóvel, notadamente no contexto de desabastecimento das indústrias em virtude do estado de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19, não enseja dano moral indenizável.
15. Na espécie, a demora de 3 (três) meses (de 12/09/2020 a 14/12/2020) para entrega do veículo se mostra plausível, notadamente diante da previsão passada pela vendedora da concessionária de que a entrega do bem se daria em 45 (quarenta e cinco) dias úteis, ou seja, em pouco mais de 2 (dois) meses (IDs 26742712 - Pág. 1 e 26742712 - Pág. 3).
16. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pleitos deduzidos na inicial.